Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. PERMUTA ENTRE BENS IMÓVEIS. BEM NÃO PERTENCENTE AO CONTRATANTE. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. DOLO. ANULABILIDADE. TERCEIRO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. IMISSÃO NA POSSE. CABIMENTO.
1. A validade do negócio jurídico requer, conforme dicção do art. 104, do CC, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Some-se a esses elementos a vontade, que deve ser livre e sobre a qual não pode incidir qualquer espécie de vício de consentimento, sob pena de anulação do contrato entabulado pelas partes.
2. Extraindo-se do contrato a realização de permuta, o dolo de uma das partes, manifestado pela oferta de bem sobre os qual não detinha comprovadamente a posse consubstancia venda a non domino, o que impõe reconhecer a invalidade do negócio jurídico, não se tratando de mero inadimplemento posterior. Em razão da nulidade, a medida que se impõe é o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182, do CC.
3. Evidenciado que o imóvel objeto do contrato foi imediatamente cedido a terceiro, que tinha previsibilidade dos vícios relativos à aquisição antecedente, por ter conhecimento do histórico do contratante e interesse direto no negócio realizado mediante simulação quanto ao real beneficiário, não se pode qualificar como de boa-fé a conduta do terceiro, que deve se sujeitar, portanto, aos efeitos da anulação do contrato.
4. Recurso não provido.